Tribunal: STF
Processo: RHC 59435
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-12-11
Data de publicação: 1981-12-11

Ementa:
"HABEAS CORPUS". HAVENDO POSSIBILDADE DE PRISÃO DO PACIENTE, EM
DECORRÊNCIA DE PROCESSO POR DESERÇÃO, NÃO PODE O JUDICIARIO DEIXAR
DE CONHECER DE PEDIDO DE "HABEAS CORPUS", CONTRA ESSA AMEAÇA.
RHC PROVIDO PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO QUANTO AO CRIME DE DESERÇÃO.